Tribunal: TJSP
Processo: 1047482-13.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO. SENTENÇA POSTERIOR AO ÓBITO. PRONUNCIAMENTO EX OFFICIO DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO FALECIMENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Recurso tirado contra sentença de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO. SENTENÇA POSTERIOR AO ÓBITO. PRONUNCIAMENTO EX OFFICIO DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO FALECIMENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Recurso tirado contra sentença de improcedência de pretensão indenizatória.
2. Falecimento do autor após o ajuizamento e em momento anterior à prolação da sentença. Nulidade da sentença que, à força do efeito translativo, impera-se reconhecer para que promovida a indispensável suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, até que regularizado o polo ativo, em conformidade com o art. 313, § 2o, II, do CPC. Inteligência do verbete sumular de no 642 do STJ.
3. Anulação "ex officio" da sentença de origem que se impõe., prejudicado o apelo voluntário.